Tribunal: TJSP
Processo: 1014909-59.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento. Alegação do impetrante de não ser o condutor do veículo em relação a uma das multas consideradas para a sua instauração. Multa impugnada imposta pelo DER, que não integrou o polo passivo da relação processual. Concessão da segurança que dependeria do reconhecimento da ilegalidade da multa questionada.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento. Alegação do impetrante de não ser o condutor do veículo em relação a uma das multas consideradas para a sua instauração. Multa impugnada imposta pelo DER, que não integrou o polo passivo da relação processual. Concessão da segurança que dependeria do reconhecimento da ilegalidade da multa questionada. Impossibilidade, diante da ausência do DER no polo passivo. Sentença que denegou a ordem. Recurso não provido.